Tribunal: TJES
Processo: 5000765-92.2023.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-92.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ROBERTA DE ANGELI DEZAN
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPARO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR
PAGO PELO
PRODUTO (R$ 823,25).
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS (R$ 5.000,00).
REDUÇÃO DO
QUANTUM
(R$ 2.500,00). JUROS E CORREÇÃO. SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000765-92.2023.8.08.0061

Recorrente: B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS)

Recorrida: ROBERTA DE ANGELI DEZAN

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente, na qualidade de fornecedora de serviços, responde solidariamente pelo vício apresentado no produto adquirido pela recorrida, condenando-a ao ressarcimento do valor pago pelo produto defeituoso (R$ 823,25) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
de forma preliminar, sua ilegitimidade passiva e a incompetência do juizado especial cível, tendo em vista a complexidade da causa (necessidade de realização de perícia);
b)
impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita;
c)
responsabilidade subsidiária do comerciante pelo fato do produto, nos termos do art. 13 do CDC;
d)
ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o prejuízo suportado;
d)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro;
e)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
f)
que os juros moratórios referentes à indenização por danos materiais incidam a partir da data da citação.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência material absoluta, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, na situação em exame, as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Outrossim, também restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque o recorrente, por integrar a cadeia produtiva (fornecedores de serviços/modelo MARKETPLACE), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores em se tratando de vício de produto (CDC, art. 18).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET, PELO SISTEMA DE MARKETPLACE. APELANTE QUE INTEGRA A CADEIRA DE FORNECIMENTO DO BEM, ATRAINDO SUA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS CAUSADOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 50049322020208210022 PELOTAS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 09/02/2023, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2023)

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, por meio da utilização da plataforma de compra e venda pela
internet
.

Ademais, em relação à impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela recorrida em sua peça de ingresso, é sabido que, nos termos do art. 54 da Lei nº 9099/95, “o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas”.

Quanto ao mérito, é incontroverso nos autos que o produto adquirido (máquina de gelo, adquirida em 16/12/2022) apresentou vício/defeito dias após a compra (em 30/12/2022), sendo que a parte recorrente se comprometeu a efetuar a substituição do produto defeituoso, conforme se vê pela troca de mensagens entre as partes nos id’s 10929189, 10929190, 10929191, 10929196, 10929197, 10929198, 10929199, 10920200 e 10929201.

Contudo, decorrido o prazo legalmente previsto no art. 18, § 1º, I, do CDC), o produto defeituoso não fora substituído, ressaltando-se que, em se tratando de vício de produto, a responsabilidade do comerciante se faz solidária (e não subsidiária), conforme o disposto no
caput
do dispositivo legal em comento.

Por tais razões, restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte do recorrente, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao condenar a parte recorrente na restituição do valor pago pelo produto defeituoso, no montante de R$ 823,25 (oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)
.

T
endo em vista a relação contratual entre as partes e no que tange aos danos materiais, "deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; Apl 0016783-37.2012.8.08.0038; 1ª Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 10/07/2019).”

Quanto aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte recorrida ultrapassa a fronteira do mero dissabor, considerando a sua
peregrinação em buscar solucionar a situação de forma administrativa junto aos canais de atendimento da parte recorrente, bem como pelo fato de aquela (recorrida) ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido.

Ocorre que, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo que a sentença de origem merece reforma, pois o valor fixado pelo juízo de 1º grau (R$ 5.000,00) parece-me deveras elevado, já que não restou devidamente comprovado nos autos que o vício apresentando no produto tenha representando uma ofensa de grande repercussão ao patrimônio imaterial da recorrida, especialmente em relação à sua honra, nome e imagem.

Dessa
forma, atento às especificidades do caso, o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte, entendo que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pela recorrida, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico
.

Finalizando, a quantia arbitrada a título de danos morais deve
ser “acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS
)
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para:

a) DETERMINAR
que sobre o montante estabelecido a título de danos materiais (R$ 823,25)
"deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
” (TJES; Apl 0016783-37.2012.8.08.0038; 1ª Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 10/07/2019)”;

b) REDUZIR
o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
),
“acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019).

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)